Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701303-81.2024.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Luiz Claudio Barros de Oliveira Embargados: Wanessa Azevedo de Oliveira Maria das Merces de Azevedo Andrade Sidney Gomes de Andrade João dos Reis Carneiro de Almeida D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz Claudio Barros de Oliveira contra a decisão que não conheceu o recurso manejado pelo ora embargante (Id. 63005247). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator